Tribunal: TJDFT
Processo: 0010043-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela ré apelante, MÔNICA LIMA MUHLETHALER BEIRE, esta foi intimada para que comprovasse a sua hipossuficiência com documentação idônea — extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros — (Id 63183442), no prazo de cinco dias. Em petição de Id 63574134, todavia, se restringe a informar que é servidora pública federal, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, cumprindo missão permanente em postos do Brasil no exterior desde 2007, encontrando-se, desde 12/02/2023, exercendo suas atribuições na Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Afirma que, por tal razão, toda sua documentação está em língua estrangeira, necessitando de tradução juramentada, o que lhe implicaria despender altos custos, com os quais não pode arcar. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, a apelante se limitou a requerer a concessão do benefício, sem qualquer comprovação de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de Id 63183442, esta não apresentou qualquer documento hábil a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Consigne-se, por oportuno, que, embora a parte exerça seu cargo público no exterior, continua vinculada ao governo federal, realizando sua declaração de imposto de renda no Brasil, a qual poderia ter sido colacionada aos autos a fim de comprovar o alegado estado de hipossuficiência. Ademais, em consulta ao portal da transparência, verifica-se que a apelante, como Assistente de Chancelaria, em dezembro de 2023 (www.portaldatransparencia.gov.br/servidores/1183304), recebeu a título de salário o valor de US$ 4.601,48, mais US$ 2.684,50 a título de verbas indenizatórias, totalizando o valor de US$ 7.285,98, o que corresponde a aproximadamente R$ 40.875,00 (valor do dólar americano em 09/09/2024 – R$ 5,61). Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante MÔNICA LIMA MUHLETHALER BEIRE e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora